Tribunal: TJBA
Processo: 8048465-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048465-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA JOSE BOMFIM DE SOUZA ROSARIO

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Indeferimento de prova pericial. Procedimento bucomaxilofacial. Prevalência da indicação do médico assistente. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Agravo interno prejudicado. D
ecisão que indeferiu a produção de prova pericial e determinou o julgamento antecipado da lide em ação de obrigação de fazer relativa à cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Prevalece a indicação do médico assistente quanto à necessidade e adequação do tratamento, não cabendo à operadora questionar a escolha do procedimento mediante perícia judicial. Tratando-se de procedimentos bucomaxilofaciais com prescrição médica fundamentada, não se justifica a realização de perícia para questionar a necessidade do tratamento. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento
não provido
.